Tribunal: STF
Processo: HC 62015
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
1.PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. OMISSAO, NO INSTRUMENTO
DE MANDATO, DO DELITO QUE SE IMPUTA AO QUERELADO.
2.O DEFEITO NA PROCURAÇÃO PODE SER SANADO, AINDA DEPOIS DE ESCOADO O
PRAZO DE DECADENCIA MEDIANTE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
3.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.